Tribunal: TJPA
Processo: 0806437-52.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806437-52.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. ART. 157, §2º, II, V E VII C/C ART. 14, INCISO, II, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO,
contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, V e VII c/c art. 14, inciso, II, ambos do CPB. A defesa requereu a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal, bem como pela diminuição da fração relativa às causas de aumento de pena aplicadas ao réu na terceira fase da dosimetria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) verificar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e diminuição da fração relativa às causas de aumento de pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar ainda em diminuição na fração de 1⁄2 (metade),
aplicada na terceira fase da dosimetria
, sendo devidamente fundamentada pelo juiz singular, pois
o delito foi cometido sob a incidência de três causas de aumento descritas no parágrafo segundo, do artigo 157 do CP, bem como ter o réu restringido a liberdade da vítima por tempo considerável, por meio de grave ameaça, utilizando-se de uma faca e com o auxílio de outros quatro indivíduos, estabelecendo, assim, uma justificativa corretamente fundamentada para a majoração da pena nos termos empregados
, s
endo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II, V e VII c/c art. 14, inciso, II, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO DE JESUS DA SILVA DE CASTRO,
inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º, II, V e VII c/c art. 14, inciso, II, ambos do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal, bem como pela diminuição da fração relativa às causas de aumento de pena aplicadas ao réu na terceira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que em 17 de abril de 2022, por volta das 02h00, o denunciado, em conluio com seus comparsas, tentou subtrair pertences da vítima, Raimundo Ferreira Alves de Lima, por meio de grave ameaça e utilizando-se de uma faca. No momento do crime, a vítima estava desempenhando suas atividades como motorista de aplicativo. Durante a tentativa de fuga, os acusados mantiveram a vítima sob seu poder, restringindo sua liberdade dentro do próprio veículo”,
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena. Não merece acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, sido elas avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, não havendo que se falar ainda em diminuição na fração de 1⁄2 (metade)

aplicada na terceira fase da dosimetria
, sendo devidamente fundamentada pelo juiz singular, pois
o delito foi cometido sob a incidência de três causas de aumento descritas no parágrafo segundo, do artigo 157 do CP, bem como ter o réu restringido a liberdade da vítima por tempo considerável, por meio de grave ameaça, utilizando-se de uma faca e com o auxílio de outros quatro indivíduos, estabelecendo, assim, uma justificativa corretamente fundamentada para a majoração da pena nos termos empregados
, s
endo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 15/05/2025